Tribunal: STF
Processo: MS 40545
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Aposentadoria de servidor público. Pagamento de URP. Decadência administrativa. Coisa julgada. Segurança jurídica e boa-fé. Reconhecimento parcial do direito. Segurança parcialmente concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidor aposentado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), pelo qual se negou o registro da aposentadoria por entender ilegal o pagamento continuado de rubricas decorrentes dos Planos Econômicos (URP — 26,05% e 26,06%). O impetrante sustenta ter direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e requer a manutenção da vantagem nos seus proventos, bem como o afastamento da exigência de devolução ao erário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito do TCU de revisar o ato de concessão de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a negativa de registro da aposentadoria, com base na suposta ilegalidade do pagamento da URP, ofende a coisa julgada, a segurança jurídica e a proteção da confiança.
III. Razões de decidir
3. A revisão do ato de aposentadoria pelo TCU deu-se dentro do prazo de cinco anos contados do recebimento do processo na Corte de Contas, o que afasta a alegação de decadência, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE nº 636.553-RG/RS, Tema RG nº 445).
3.1. A coisa julgada em favor do impetrante não impede a reavaliação da eficácia das decisões judiciais quando houver superveniente alteração do contexto fático ou jurídico, como reestruturações remuneratórias que absorvem as vantagens anteriores (RE nº 596.663-RG/RJ, Tema RG nº 494).
3.2. A eficácia da sentença judicial pela qual se reconheceu o direito à URP está condicionada à manutenção dos pressupostos que a fundamentaram (cláusula rebus sic stantibus), sendo possível sua perda de eficácia com o advento de novas legislações ou reestruturações salariais.
3.3. O STF entende que a manutenção indefinida de rubricas salariais de caráter transitório afronta o princípio da legalidade e pode levar à criação de regimes remuneratórios híbridos e incompatíveis com o ordenamento jurídico.
3.4. O TCU atuou conforme jurisprudência do STF, ao considerar que a URP deveria ter sido absorvida por reajustes posteriores, não havendo, portanto, violação à coisa julgada.
3.5. Contudo, reconhece-se a boa-fé do servidor e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o que justifica a preservação das parcelas já recebidas e a manutenção do pagamento até que sejam absorvidas pelas reestruturações legais futuras.
3.6. Por isso, a cessação da eficácia da sentença judicial deverá produzir efeitos prospectivos, contados do ato de aposentação.
IV. DISPOSITIVO
4. Segurança parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI; 37, caput; 71, inc. III. Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/02/2020; RE nº 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 24/09/2014; MS nº 25.430/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 26/11/2015; MS nº 31.642/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/09/2014.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Alves Moreira Neto contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do qual requer "lhe seja deferida a LIMINAR para evitar que o ato coator produza efeitos imediatos, determinando as autoridades coatoras se abstenham imediatamente de qualquer ato que vise suprimir ou reduzir as rubricas relativas à Unidade de Referência Padrão (URP) nos percentuais de 26,05% e 26,06%, percebidos pelo Impetrante, restabelecendo e mantendo o ato de aposentadoria com o reconhecimento da legalidade das rubricas dos Planos Econômicos (URPs) e o seu consequente registro, nos termos da consolidada jurisprudência do STF, até o julgamento final do presente writ”. Pugna, caso já ocorrida a supressão, “que elas sejam imediatamente restabelecidas para todos os efeitos”. Requer, ainda, “a título de LIMINAR, o deferimento initio litis e inaudita altera pars, para sustar a devolução ao erário decorrente da supressão das rubricas (URPs)”.

2. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer "seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade do ato coator supramencionado, tornando-o sem efeito, para anular a supressão ilegal e abusiva da rubrica dos Planos Econômicos (URP) realizada pelas autoridades coatoras, mantendo, por conseguinte, hígido o ato originário de aposentação no que tange à incorporação e pagamento dos Planos Econômicos (URP), percebidos há mais de 31 (trinta e um) anos pelo Impetrante, nos moldes da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, conforme acima demonstrado, bem como que se abstenha de realizar a devolução ao erário decorrente da supressão das rubricas (URPs)".
 
3. Em defesa de sua pretensão, o impetrante sustenta ser beneficiário de sentença judicial transitada em julgado, pela qual foi reconhecido seu direito ao percebimento, indefinidamente, das vantagens salariais referidas nesta impetração (rubricas relativas à Unidade de Referência Padrão (URP) nos percentuais de 26,05% e 26,06%). Conclui, assim, que o ato impugnado vulnera a coisa julgada, devendo, por isso, ser censurado por esta Corte.

4. Com a petição inicial, foram juntados documentos. 
 
5. Por não identificar hipótese de perecimento de direito, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União e a vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 24).
 
6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do deferimento da liminar e da concessão da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 28):

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DE URP EM RELAÇÃO À APOSENTADORIA DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE REGISTRO TÁCITO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM RAZÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Trata-se de mandado de segurança em que se busca o reconhecimento da ilegalidade de acórdão do Tribunal de Contas da União que reconheceu a ilegalidade da incidência de vantagens decorrentes de planos econômicos em relação à aposentadoria de impetrante. 2. Em casos semelhantes, em que há o decurso de mais de 30 (trinta) anos com incidência das parcelas cuja ilegalidade se reconheceu, a jurisprudência desta e. Suprema Corte tem mantido sua incidência, de modo a se preservar a boa-fé e a segurança jurídica, afastando-se a incidência do Tema 494-RG. - Parecer pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela concessão da segurança.”

7. O Tribunal de Contas da União prestou informações, pugnado pela denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 30):

“EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Alves Moreira Neto, objetivando a anulação do Acórdão 13.340/2023-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 2.063/2025-TCU-1ª Câmara (pedido de reexame) e Acórdão 6.525/2025-TCU-1ª Câmara (embargos de declaração), que considerou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, em razão do ‘pagamento irregular de parcelas referentes a planos econômicos, que deveriam ter sido absorvidas pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais’. 
1. Em preliminar: carência da ação. A matéria exige exame aprofundado de fatos constantes nas diversas decisões judiciais, que impedem a absorção da parcela de planos econômicos, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que exige sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 
2. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de concessão de aposentadoria/pensão esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 
3. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o ato de aposentadoria foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 
4. Decadência. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do ‘registro tácito e automático’ dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa dos atos de registro e da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse ‘ato restará automaticamente estabilizado’. Afirmação de que, ‘abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999’ (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). Jurisprudência atual do STF: MS 40040 AgR, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025; MS 38428 AgR, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024. 
5. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. 
6. Legalidade e legitimidade dos acórdãos do TCU ora impugnados, os quais estão devidamente fundamentados nas normas legais mais atualizada. 
7. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ilegalidade de atos administrativos que, a pretexto de cumprirem decisão judicial, transformaram mera antecipação salarial em rubrica remuneratória eterna, na forma de percentual que sobrevive a quaisquer alterações legais na estrutura remuneratória dos servidores, além de incidir sobre todas as novas parcelas. 
8. Exaurimento da eficácia temporal da sentença, que permanece apenas enquanto se mantiverem os pressupostos que lhe davam suporte, o que não ocorre no presente caso, em que a estrutura remuneratória do servidor foi alterada. Jurisprudência do STF. 
9. Absorção das parcelas pelos reajustes posteriores. As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos do servidor e, consequentemente, absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos. Precedentes do STF. 
10. Mudança de regime. Não extensão dos efeitos de vantagem salarial relativa ao regime celetista após o enquadramento do servidor no regime jurídico único, ressalvada a irredutibilidade dos salários, verificada à época da mudança do regime. Inexistência de direito adquirido a regime de vencimentos ou ofensa à segurança jurídica. Precedentes do STF. 
11. Coisa julgada que não alcança a aposentadoria. A previsão, na sentença judicial, de incorporação de reajuste aos vencimentos não torna obrigatória sua inserção nos cálculos dos proventos. O título judicial não faz menção à incorporação aos proventos, mas apenas à situação jurídica do servidor enquanto ativo. Precedentes do STF. 
12. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
13. Parecer pela denegação da segurança pretendida.”
 
8. A Advocacia-Geral da União não apresentou manifestação, conforme certificado no e-doc. 35.

9. Vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório.

Análise

10. A adequada solução da querela tratada nesta impetração demanda, antes de mais nada, a completa e correta identificação de aspectos materiais e jurídicos relacionados com a situação funcional do impetrante e com a pretensão submetida ao crivo desta Suprema Corte.

11. Nesse contexto, há, ao menos, duas situações que precisam ser avaliadas: a primeira diz com a alegação de decadência do direito de revisão por parte da Administração Pública. A segunda, diz respeito ao direito/poder da Corte de Contas de negar o registro à aposentadoria do impetrante, por considerar ilegal o ato de sua concessão, tendo em vista a incorporação a seus proventos, sob a rubrica “URP”, das diferenças decorrentes dos planos econômicos, reconhecidas em sentença transitada em julgado e percebidas, pelo impetrante, por mais de 30 (trinta) anos.

12. Verifico que a análise do ato submetido a registro ocorreu dentro de cinco anos, computados do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não há falar em decadência do direito de revisão, conforme previsão contida no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e entendimento desta Corte. 

12.1. De fato, consoante o documento acostado no e-doc. 20, p. 3-7, o ora impetrante demonstrou o exercício do magistério de 18/11/1985 a 27/02/2020, totalizando o período de 34 anos, 3 meses e 20 dias de serviços prestados. Conforme o mesmo documento, o impetrante se aposentou em 20/02/2020, referência essa contida na petição inicial e corroborada, ainda, pelas informações prestadas pelo TCU. O procedimento de registro da aposentadoria, por sua vez, teve início em 02/10/2020, data de sua entrada no TCU, e encerrou-se em 28/11/2023, com a prolação do Acórdão 13.340, de 2023, da 1ª Câmara da Corte de Contas.

13. Rememoro, por oportuno, a evolução jurisprudencial que culminou com o entendimento jurisprudencial atual, no sentido da limitação da faculdade do Poder Público de anular os próprios atos. 

14. Em um primeiro momento, fixou-se, nesta Corte, o entendimento de que, dada a natureza de ato complexo, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União.
 
15. Esse entendimento foi sedimentado no enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do STF, com a seguinte redação: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.
 
16. Somente a partir do julgamento do MS nº 25.116/DF e do MS nº 25.403/DF, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mitigou esse entendimento, apenas para o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa quando ultrapassados mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão da Corte de Contas.
 
17. Mais recentemente, este Tribunal, no julgamento do RE nº 636.553-RG/RS decidiu, ao apreciar o Tema RG nº 445, fixar a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Eis a ementa do julgado:
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.”
(RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).

18. Assim, aplicando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, verifico que o TCU atuou dentro do quinquênio legal, no que toca ao direito de revisão do ato concessivo da aposentadoria do impetrante. Na espécie, pois, inocorre decadência do direito de revisão, por parte da Administração Pública, do ato de aposentação do impetrante.

19. Resta, no entanto, aferir se, na hipótese, a negativa de registro pela Corte de Contas, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, importou em ofensa à segurança jurídica e à confiança legítima.

20. Como relatado, entendeu a autoridade apontada como coatora que as diferenças decorrentes dos planos econômicos não poderiam ter sido incorporadas de forma indefinida aos vencimentos do impetrante, mas, antes, deveriam ter sido absorvidas pelos reajustes e reposições salariais que se sucederam, até que não mais estivessem incluídas nos seus vencimentos e, consequentemente, nos seus proventos de aposentadoria.

21. Trata-se de questão, há tempos, debatida neste Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto às vantagens decorrentes de planos econômicos ora discutidas, tendo sido formada jurisprudência nesta Corte em sentido contrário ao defendido pela parte impetrante, conforme será demonstrado.
 
22. Nesse sentido, para a correta solução da questão jurídica posta sob julgamento, é necessário bem delinear o instituto da coisa julgada formada em favor do impetrante.
 
23. Deve-se ter presente que a sentença, ou qualquer outra decisão judicial, leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito presentes ao momento de sua prolação. 
 
24. No caso de relações jurídicas continuadas que envolvem prestações periódicas e renováveis no tempo, há que se atentar para o fato de que podem estar sujeitas à influência de alterações fáticas e jurídicas supervenientes, como a edição de diplomas legislativos modificadores da estrutura dessas relações. Ou seja, está-se diante de relações e regimes jurídicos passíveis de serem alterados no tempo.
 
25. Essas alterações, fáticas ou jurídicas, devem, necessariamente, ser consideradas quando da avaliação da eficácia da coisa julgada formada, para que se possa aferir de que modo subsiste a carga vinculativa da decisão judicial transitada em julgado.
 
26. Assim, a plena eficácia da coisa julgada depende da manutenção dos suportes fáticos e jurídicos que existiam no momento da prolação da decisão judicial. Como já assinalou esta Corte, “tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016).

27. Em caso de alteração superveniente das circunstâncias, deve-se realizar cotejo analítico para determinar se essas modificações supervenientes têm ou não o condão de alterar as premissas e as conclusões adotadas pelo órgão judicial quando se pronunciou sobre a questão. Se a resposta for positiva, fica configurada a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida.
 
28. Na espécie, depreende-se, a partir das decisões judiciais juntadas pelo impetrante, não haver coisa julgada formada em seu favor que lhe assegurasse o recebimento, ad aeternum, das parcelas correspondentes aos planos econômicos, muito menos declarando ou dispondo que tal rubrica não pudesse ser absorvida por reajustes ou reestruturações que viessem a alcançar a carreira do impetrante.

29. De fato, se aos servidores fosse conferida a possibilidade de manutenção de todas as vantagens pecuniárias do regime anterior — nisso incluídas as derivadas de decisões judiciais —, as vantagens do regime antigo seriam mescladas e sempre somadas com as de novos regimes, ocasionando um efeito indesejado gerador de remunerações acima do razoável e dos patamares previstos legalmente.

30. Assim, as parcelas remuneratórias do regime anterior nunca seriam suprimidas, enquanto as novas seriam acrescidas, o que inviabilizaria, do ponto de vista orçamentário, qualquer nova alteração da estrutura remuneratória da carreira dos servidores, diante do risco sempre presente de ultrapassar os limites de gastos com pessoal, criando regimes jurídicos remuneratórios híbridos e distanciados do estabelecido em lei.

31. Destaco precedentes que evidenciam a compreensão desta Suprema Corte sobre o tema:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O processo de registro de aposentadoria, desde que não tenha transcorrido período de tempo superior a cinco anos entre o início do processo no TCU e o indeferimento do registro, não impõe o contraditório nesse lapso de tempo, nos termos da Súmula Vinculante nº 03 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão’. 2. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010. 3. As URPs – Unidade de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: ‘Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados ‘Gatilhos’ e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.’ 4. A alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 5. A boa-fé na percepção de parte imotivada de vencimentos, reconhecido no acórdão do TCU, conjura o dever de devolução. 6. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 7. In casu, restou demonstrado nos autos a improcedência do pedido de continuidade do pagamento da URP, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após a sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos docentes em universidades federais - verbi gratia, Lei nº 11.784/2008 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado a título de antecipação salarial. 8. Segurança denegada.”
(MS nº 31.642/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/09/2014, p. 23/09/2014; grifos acrescidos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO – URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. 2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus). 3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. 4. Ordem denegada.”
(MS nº 25.430/DF, Rel. Min. Eros Grau, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016; grifos acrescidos).

32. No mesmo sentido, também podem ser referidos, exemplificativamente, os seguintes precedentes: MS nº 38.682/DF, minha relatoria, j. 24/08/2022, p. 25/08/2022; MS nº 38.504-AgR/DF, minha relatoria, j. 13/03/2023, p. 24/03/2023; MS nº 26.323-AgR/DF, Rel. Ministro Teori Zavascki, j. 1º/09/2015, p. 14/09/2015; e MS nº 35.483-AgR/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018.

33. Seguindo essa linha, cabe destacar, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte julgou, na Sessão de 24/09/2014, o RE nº 596.663-RG/RJ, Tema nº 494 do ementário da Repercussão Geral, assentando a tese de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 

34. Para melhor elucidação da tese, transcrevo a ementa do referido julgado: 
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”
(RE nº 596.663/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 26/11/2014; grifos acrescidos).

35. Do exposto, colhe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta para a “perda de eficácia” da sentença a partir da superveniente incorporação ou absorção, do percentual ou valor nela garantido, nos proventos do servidor ou do aposentado por força da reestruturação do sistema remuneratório, posição à qual se alinhou a Corte de Contas no ato apontado como coator.

36. Seguindo essa linha, tenho, igualmente, que o pagamento das vantagens em questão, ao longo do período de atividade do impetrante, não impede a adequação de seus proventos de aposentação ao entendimento desta Suprema Corte, de forma que as rubricas outrora acrescidas aos vencimentos do ora impetrante, em razão de provimentos judiciais anteriores ao registro da aposentadoria, venham a ser absorvidas por futuros reajustes e reestruturações concedidas à categoria, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, REPRESSIVO E PREVENTIVO. TCU. PAGAMENTO DE URP. VANTAGEM RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EFIC